Tribunal: STF
Processo: RHC 268764
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.047.594/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC manteve, em sede de apreciação de Agravo em Execução Penal, o entendimento proferido pelo Juízo de origem, o qual renovou o prazo de permanência do recorrente em estabelecimento prisional federal por mais 360 dias (e-doc. 5).
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu o pedido liminar. No ensejo de apreciação do mérito da impetração, concedeu a ordem, de ofício, para determinar que o estabelecimento prisional proceda, com urgência, à reavaliação médica integral do recorrente (e-doc. 32). O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido, prevalecendo o entendimento das instâncias ordinárias.
Neste recurso (e-doc. 50), a defesa narra que o fundamento da prorrogação repousou em suposta persistência dos motivos da inclusão original (liderança em organização criminosa) sem a apresentação de fatos novos ou provas contemporâneas. Argumenta que o recorrente foi diagnosticado com neoplasia maligna, tratando de quadro clínico alarmante, de modo que, apesar da ordem de ofício expedida pelo STJ para “reavaliação médica urgente”, o quadro fático permanece inalterado.
Assevera, ainda, a ocorrência de excesso de prazo da execução – dado a não constatação de provas de atividade junto à facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC) – e a ilegalidade da prorrogação sucessiva por ausência de fundamentação concreta e superveniente.
Requer, ao final, tanto a reforma da decisão recorrida para declarar a ilegalidade da prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal (SPF), quanto a determinação de transferência imediata para o sistema prisional de Santa Catarina, a fim de garantir o tratamento oncológico cirúrgico urgente. 
Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal - LEP devido ao quadro clínico do recorrente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SÚMULA 662/STJ. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA DECLARAR A EXCEPCIONALIDADE. PROVIDÊNCIA HUMANITÁRIA DE OFÍCIO (REAVALIAÇÃO MÉDICA). INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a orientação desta Corte, tendo sido, contudo, examinadas as alegações defensivas e concedida ordem de ofício para reavaliação médica urgente, por profissional habilitado, no estabelecimento prisional. 
2. A decisão de primeiro grau e o acórdão estadual demonstraram, com base em elementos concretos oriundos da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal e da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência do agravante ao presídio federal, notadamente a liderança e a influência na organização criminosa e o risco de desestabilização do sistema prisional estadual. Incidência do enunciado n. 662 da Súmula do STJ. 
3. Prevalece o entendimento de que, uma vez devidamente motivado pelo Juízo estadual o pedido de manutenção em presídio federal, ao Juízo Federal compete apenas aferir a legalidade da medida, não lhe cabendo discutir os motivos declinados pelo Juízo de origem. Nessa linha: AgRg no CC n. 199.369/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, DJe de 5/3/2024.
4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a necessidade da permanência no sistema penitenciário federal.
5. As alegações relativas a procedimento disciplinar (PDP n. 21/2022), suposto vídeo exculpatório e detalhes fáticos não apreciados pelo Tribunal de origem configuram inovação recursal em sede de agravo regimental e não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 46)
No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Preliminarmente, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado para além da providência humanitária já determinada de ofício (e-STJ fls. 230/240).
No mérito, cumpre, inicialmente, reconstituir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias e pela decisão agravada.
O voto condutor do acórdão estadual registrou (e-STJ fls. 8/10 e 233/234):
“Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. No mérito, adianta-se, não comporta provimento. Conforme o Departamento de Polícia Penal da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina, o reeducando foi incluído no Sistema Penitenciário Federal (SPF), “em razão do alto grau de periculosidade e por relevante envolvimento na denominada facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), OrgCrim de abrangência nacional” (doc. 97, fl. 1, do PEC). 
(...)
Assim, como corretamente destacado pela Magistrada de origem: “Não há dúvidas, por tudo que foi disposto no requerimento formulado pelo Diretor do Sistema Penitenciário Federal de que
“é inviável o retorno de M. D. S., sob pena de continuidade da empreitada criminosa e do exercício do poder de comando sobre os recrutados pela organização que integra, exercidos durante a sua permanência em Santa Catarina, circunstância que dificultaria sobremaneira ao Estado a possibilidade de solução definitiva e desarticulação da facção por completo” (doc. 3, fl. 3, do agravo). Frise-se, aliás, que a dificuldade do Estado mencionada não se refere a meros problemas estruturais no sistema penitenciário estadual ou à falta de estabelecimentos adequados, mas sim à extensão da influência da OrCrim nesta unidade federativa e ao relevante papel nela desempenhado pelo apenado.
Ademais, no tocante ao seu histórico prisional dos últimos anos, mesmo que as duas faltas graves imputadas no estabelecimento federal, segundo a defesa, ainda estejam em fase de homologação, o fato, por si só, de o reeducando desrespeitar as regras da penitenciária de segurança máxima em que se encontra (tendo em vista a falta média reconhecida no ano passado - doc. 93, fl. 2, do PEC), já é indício de que, além da periculosidade já exaustivamente apontada, tampouco o comportamento recente do apenado mostra estar ele apto a retornar ao estado barriga-verde.
(...)
No tocante ao alegado distinguishing da Súmula 662/STJ, não procede a assertiva de fundamentação genérica. O acórdão estadual apontou elementos concretos oriundos da Diretoria do SPF e da SEJURI/SC, relativos à liderança e à influência do agravante na OrCrim e ao risco de desestabilização do sistema estadual, suficientes para evidenciar a persistência dos motivos que ensejaram a transferência. A súmula não exige fato novo, mas decisão fundamentada, o que se verifica nas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 8/10 e 235).
Quanto ao excesso de execução e bis in idem, a manutenção no SPF não se confunde com sanção penal autônoma; é medida excepcional e temporária prevista em lei ( Lei n. 11.671/2008, art. 3º e art. 10, § 1º) e regulamentada pelo Decreto n. 6.877/2009, art. 3 º, reiteradamente admitida pela jurisprudência, inclusive sem limite temporal legal rígido, desde que persistentes os fundamentos, como reconhecido nos julgados transcritos (AgRg no CC n. 199.369/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, DJe de 5/3/2024; CC n. 199.298/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 29/9/2023; AgRg no CC n. 197.970/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 8/8/2023; CC n. 184.453/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 14/2/2022).
A tese de que o Juízo Federal deveria exercer controle pleno de legalidade sobre a permanência no regime federal, para além da aferição de regularidade formal, contraria a orientação consolidada desta Corte, segundo a qual “não cabe à Justiça Federal discutir os motivos declinados pelo Juízo que solicita a transferência ou a permanência de preso em estabelecimento prisional de segurança máxima” (AgRg no CC n. 199.369/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, DJe de 5/3/2024; CC n. 199.298/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 29/9/2023; AgRg no CC n. 197.970/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 8/8/2023). A própria decisão agravada ressalvou entendimento pessoal diverso, mas aplicou a jurisprudência dominante (e-STJ fls. 235/239).
(...)
No que concerne à saúde, a decisão agravada já determinou, de ofício, a reavaliação médica urgente por profissional habilitado, com comunicação das providências (e-STJ fl. 240). O agravo não traz elementos novos que evidenciem omissão deliberada ou impossibilidade estrutural de atendimento na unidade federal a justificar, por si, a transferência imediata. A providência humanitária é suficiente, neste momento, para assegurar a assistência médica, sem afrontar a excepcionalidade e a motivação da manutenção no SPF reconhecida pelas instâncias ordinárias.“ (e-doc. 46, p. 3-9, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
Demais disso, se as instâncias ordinárias assentaram a regularidade da decisão que renovou o prazo de permanência no estabelecimento prisional federal por mais 360 dias, haja vista que “segundo ofício emitido pela Diretoria do SPF, "há indicativos de que M. D. S. se mantém vinculado a sua facção criminosa e seus propósitos, além de ter poder decisório, sendo respeitado pelos outros integrantes e lideranças do grupo" e, por isso, "ainda possui relevante potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual" (e-doc. 5, p. 2). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
Por último, no tocante ao pleito de deferimento da prisão domiciliar humanitária, em decorrência do quadro clínico do recorrente, seria necessária a comprovação inequívoca do quadro de gravidade concreta de saúde do recorrente e a imprescindibilidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional, bem como a suficiência de medida cautelar diversa diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente